Tribunal: TJMT
Processo: 0018728-08.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
COM O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018728-08.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SALUSTIANO NOVAES (EMBARGANTE), ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE NA EMENTA COM O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — DISCORDÂNCIA DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL A SER INDENIZADO — INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não se evidencia a existência de contradição na ementa com o voto condutor do acórdão, quando nela constam as teses jurídicas analisadas pela Câmara em conformidade com o resultado do julgamento.

Não há obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade, determina que o dano material a ser indenizado corresponda ao saldo remanescente da obrigação prevista e não adimplida na escritura pública de compra e venda original.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Salustiano Novaes
contra o acórdão que proveu, em parte, os recursos por ele interposto e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 147376687).

Assegura que, há contradição existente na ementa com o voto condutor do acórdão, visto que “
não faz menção aos danos materiais impostos ao Estado do Mato Grosso; ou seja, não reflete integralmente as razões do voto proferido e que foi acolhido pela maioria do Colegiado
”.

Assevera que, “
o prejuízo experimentado pelo embargante corresponde ao bem imóvel, que deixou de ser restituído ao seu patrimônio em decorrência da fraude perpetuado pelo Delegatário do Estado; imóvel este cujo valor não reflete o do saldo remanescente, sendo de monta muito superior aos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) referente ao saldo remanescente não quitado
”, pelo que deve ser esclarecido o critério adotado para fixação dos danos materiais.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 150757194).

Não há contrarrazões do
Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra (Id. 150762194) nem do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (Id. 150762195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — FRAUDE PRATICADA POR PARTICULAR, EM CONLUIO COM TERCEIRO QUE ATUA POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO — CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DEVER DE INDENIZAR QUANTO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS.

DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E).

JUROS MORATÓRIOS
— OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— ARTIGO 85, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — FIXAÇÃO EM DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

O ente público responde pelo prejuízo material causado por ato doloso praticado pelo particular que age por delegação do Poder Público em relação aos serviços notariais e de registro.

À míngua de impugnação pelo Estado de Mato Grosso quanto aos danos morais, deve ser mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 20.000,00: vinte mil reais.

Quanto à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em relação aos juros de mora, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, a teor do
artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Recursos de Espólio de Salustiano Novaes e do Estado de Mato Grosso providos em parte. (Id. 147376687 – fls. 2/3).

Quanto à alegada contradição existente na ementa com o voto condutor do acórdão em relação aos danos materiais, a circunstância de a ementa não apontar o valor do dano a ser indenizado, não a torna contraditória, visto que nela está presente o resultado do julgamento, além da obrigação do Estado de Mato Grosso de ressarcir o particular
pelo prejuízo material causado por ato doloso praticado pelo delegatário de serviço público.

Logo, na ementa constam as teses jurídicas analisadas pela Câmara, as quais estão em consonância com o resultado do julgamento, a revelar a inexistência de contradição, conforme dispositivo do acórdão:

[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso de
Espólio de Salustiano Novaes para:
a
) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, corrigida a partir do julgamento; e
b
) fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação;

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar:
a
)
quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. [...]. (Id. 147376687 – fls. 21/22).

Em relação ao critério para arbitramento dos danos materiais, o acórdão explicitou que o prejuízo material apurado em R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais,
corresponde ao saldo remanescente da obrigação prevista na escritura pública de compra e venda original, ou seja, o valor da garantia não averbada na matrícula
nº 16.469, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
É certo que, a
fraude praticada por particular, em conluio com terceiro que atua por delegação do Poder Público, impossibilitou o anterior proprietário do bem imóvel rural de fazer valer a garantia para receber o saldo remanescente ou de reaver o bem.

Aliás, a impossibilidade do retorno ao
status quo ante
está bem explicitada pelo Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra: [...].

Assim, penso que, é possível, no caso, imputar a responsabilidade ao Estado pelo ato doloso praticado por particular que age por delegação daquele, ao dever de indenizar o apelante em relação aos prejuízos materiais, os quais fixo em R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, o que corresponde ao saldo remanescente da obrigação prevista na escritura pública de compra e venda original, bem como ao valor da garantia não averbada na matrícula
nº 16.469. [...]. (Id. 141400172 – fls. 8/9).

Já a circunstância de o acórdão não ter adotado o entendimento do embargante de que, o prejuízo material corresponderia ao valor do bem imóvel, não o torna obscuro, porquanto, cuida-se de simples discordância com os fundamentos do acórdão embargado.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023